Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA O BANCO DO BRASIL.CRÉDITO RURAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA O VALOR REMANESCENTE DO DÉBITO. VALOR APURADO EM PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DISCUSSÃO SOBRE O PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS DECIDIDAS EM RECURSOS ANTERIORES. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PERÍCIA REGULAR E ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.290. MATÉRIA DESCONEXA COM O OBJETO DA CAUSA.
1. É impertinente o pedido de suspensão processual formulado pelo embargante em razão a afetação do Tema de Repercussão Geral no 1.290 pelo STF, para dirimir controvérsia sobre: “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.”
1.1. A alegação é impertinente, pois preclusa a discussão sobre a forma de incidência dos encargos de mora, e pelo fato de a execução de sentença originária não estar amparada em cédula de crédito rural, tratando-se cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, aviada pelo IDEC, que condenou o banco embargante ao ressarcimento de expurgos inflacionários apurados em valores depositados nas contas de poupança.
2. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
3. Não há omissão a ser sanada frente à alegação de que o acórdão não se manifestou sobre as contas de liquidação propostas pelo assistente técnico do embargante ao longo do processo.
3.1. As únicas matérias efetivamente tratadas no agravo de instrumento sobre a liquidação da sentença, dizem respeito à incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores pendentes de pagamento, além da incidência de encargos de mora sobre os valores depositados para garantia do Juízo.
3.1. Essas impugnações não foram conhecidas, pois se referem à matéria preclusa, resolvidas definitivamente no julgamento dos Agravos de Instrumento no 073005-26.8.2020.8.07.0000 e no 0722936-06.2023.8.07.0000, conforme expresso nos fundamentos do acórdão embargado.
4. Não existe nenhuma outra impugnação especifica no agravo de instrumento ou mesmo nos embargos de declaração, além da controvérsia sobre incidência e encargos de mora, que está acobertada pelo manto da preclusão, de modo que não há omissão a ser sanada frente à menção genérica de pareceres técnicos particulares, que restaram refutados por prova pericial.
5. Quanto à avaliação pericial homologada pela decisão agravada, o acórdão realiza apuração específica para confirmar da liquidação proposta pelo perito, e conclui que não houve indicação de erro de cálculo por parte do embargante, tratando-se de perícia pouco complexa, que se limitou a proceder a indecência de encargos de mora sobre as diferenças apuradas ao longo do processo, atendendo ao comando de decisões preclusas.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Pedido de suspensão processual indeferido. Embargos de declaração desprovidos.